Tribunal: TJBA
Processo: 8036788-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036788-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ALDECI MUNIZ FREITAS

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIAS. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF E A EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DE 12/2021 NA ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036788-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada ALDECI MUNIZ FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator